Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NÃO UNÂNIMIDADE DOS MATERIAIS PARA O PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Na hipótese, a autora foi submetida à junta médica, e, portanto, seu caso foi analisado por outros especialistas, que concluíram pela desnecessidade de todos os materiais solicitados pelo médico assistente da agravante para a realização do procedimento cirúrgico, de modo que a eventual incorreção demanda a realização de prova pericial.
2. Assim, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, a presente hipótese requer apuração mais aprofundada dos fatos, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Necessidade de dilação probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.